Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-76.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002221-76.2011.8.14.0301

APELANTE: TIM CELULAR S.A

APELADO: PAULO ROBERTO PINTO AMORIM, AP REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº0002221-76.2011.8.14.0301

EMBARGANTE:
TIM S/A

ADVOGADA
: BRUNA DE ARRUDA QUINTEIRO, OAB/PE N.27.263

ADVOGADO:
JOÃO LOYO DE MAIRA, OAB/PE N. 21.415

EMBARGADO:
AP REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

REPRESENTANTE:
BIANCA SALES SIQUEIRA, OAB/PA N. 29.284

ADVOGADO:
FABIO BASTO MAGNO, OAB/PAN. 21.19
0

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – OMISSÃO DO DECISUM QUANTO AO MARÇO INICIAL DA RELAÇÃO E AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – MULTA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2.

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto ao marco inicial da relação contratual para cálculo indenizatório e quanto ao
quantum indenizatório.

3.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, e a relação teve início no ano de 2004, sendo verificada a relação de continuidade contratual, bem como, o
quantum indenizatório
a ser estabelecido, deve ser aferido a fase de liquidação da sentença, conforme determinado na decisão objeto da apelação.

4.

Considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5.

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no decisum embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6.

Por fim, não evidencio o caráter meramente protelatório dos aclaratórios a ensejar a incidência da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, tampouco as hipóteses insculpidas no art. 80 do mesmo diploma.

7.

Embargos de Declaração
Conhecido
e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
TIM S/A

e ora embargado
AP REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
.

Belém, 02 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº0002221-76.2011.8.14.0301

EMBARGANTE:
TIM S/A

ADVOGADA
: BRUNA DE ARRUDA QUINTEIRO, OAB/PE N.27.263

ADVOGADO:
JOÃO LOYO DE MAIRA, OAB/PE N. 21.415

EMBARGADO:
AP REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

REPRESENTANTE:
BIANCA SALES SIQUEIRA, OAB/PA N. 29.284

ADVOGADO:
FABIO BASTO MAGNO, OAB/PAN. 21.19
0

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

TIM S/A, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID 13322087), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 13128687, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

“
APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - CONTINUIDADE DA RELAÇÃO EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA DO NEGÓCIO - ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONFIGURAÇÃO DA JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO CONTRATUAL - DEVER DE INDENIZAR - ART. 27, J E ART. 36 DA LEI DE REPRESENTAÇÕES - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Indenização:

2.

Trata-se de rescisão contratual por justa causa ocorrida em contrato de representação comercial entre TIM S/A(apelante) e empresa AP REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (apelada), a qual iniciou-se no ano de 2004;

3.

A citada rescisão deu-se em razão do não pagamento das comissões no prazo devido, alega o apelante que a rescisão encontra-se em desacordo com o contrato firmado entre as partes.

4.

Cinge a controvérsia recursal a data em que iniciou-se a relação contratual, entre as partes iniciou-se no ano de 2004 através da Empresa AP Representações e comércio de serviços LTDA, no entanto, no ano de 2007 o representante da empresa solicitou a transferência do negócio e a celebração do contrato para a Empresa AP Representações Serviços e Comércio LTDA.

5.

Analisados os documentos anexados ao presente verifica-se a continuidade da relação contratual no momento de transferência do negócio entre as empresas, visto que, todos os deveres, direitos e obrigações anteriormente existentes com a AP Representações e comércio de serviços LTDA, foram transferidos para a empresa Empresa AP Representações Serviços e Comércio LTDA, diante disso, configura-se a existência de justa causa pela representada a qual gerou rescisão contratual por parte da representante, direito à indenização descrita na Lei de Representação Comercial.

6.

Alega o apelante que, não obstante a existência de atrasos nos pagamentos das comissões, a perícia constatou que não houve inadimplência igual ou superior a 90 (noventa) dias. Deste modo, deixando de configurar a hipótese contratual de justa causa da rescisão pela representante, estipulada na cláusula 10.4.3 do contrato firmado.

7.

Todavia, a cláusula contratual em questão estabelece que a rescisão em pauta ocorrerá sem notificação prévia, distante do caso em pauta, visto que, fora demonstrada as sucessivas notificações da Representante/Apelada quanto às inadimplências que resultam em rescisão por justa causa. Assim, cumpre-me a análise acerca da configuração ou não de justa causa para a rescisão contratual e o eventual direito à indenização da representada.

8.

No caso vertente, em que pese a alegação de não cumprimento das obrigações contratuais pela representante, insta assentar que a apelada seguiu o rito exposto no ordenamento jurídico, fato que afasta a alegação de mau cumprimento do contrato e faz erigir o dever de indenizar previsto na Lei de Representação por rescisão fora das hipóteses do art. 35 (sem justa causa).

9.

Nesse sentido, cumpre-se esclarecer que a relação contratual entre as partes estabeleceuse desde o ano de 2004, tendo sua rescisão ocorrida por justa causa motivada pela representada, observando, o pedido de majoração das indenizações de ruptura contratual (art. 27, j, da Lei de Representações) e de Aviso Prévio (art. 36 da mesma Lei).

10.

Assim, os cálculos dos valores devidos, tal qual como determinado na sentença, devem remeter-se à liquidação de sentença, na qual será aferido
quantum debeatur
.

11.

Quanto ao pedido da representada de imposição integral à representante dos ônus da sucumbência, tenho que este não se sustenta, mormente em razão do não acolhimento integral de sua pretensão indenizatória que incluía remunerações e comissões, o que ratifica a manutenção da sentença também neste ponto.

12.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso quanto ao marco inicial da relação contratual para cálculo indenizatório e quanto a não especificação de montante indenizatório a ser pago a título de indenização.

Neste passo, aduz ainda que os declaratórios visam sanar omissão quanto ao art. 27, j, da Lei nº 4.886/65.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões (ID 13591514), a embargante pugna pelo improvimento do recurso considerando a inexistência de omissões a serem sanadas, bem como, a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, no molde do que preconiza o art. 1.026, §2° do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº0002221-76.2011.8.14.0301

EMBARGANTE:
TIM S/A

ADVOGADA
: BRUNA DE ARRUDA QUINTEIRO, OAB/PE N.27.263

ADVOGADO:
JOÃO LOYO DE MAIRA, OAB/PE N. 21.415

EMBARGADO:
AP REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

REPRESENTANTE:
BIANCA SALES SIQUEIRA, OAB/PA N. 29.284

ADVOGADO:
FABIO BASTO MAGNO, OAB/PAN. 21.19
0

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto ao marco inicial da relação contratual para cálculo indenizatório e quanto ao
quantum indenizatório.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no decisum, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente do v. Acórdão embargado, inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

[...]

Cinge-se a controvérsia recursal a data em que iniciou-se a relação contratual entre as partes demandantes, e a existência de justa causa pela empresa requerida a qual geraria o direito a indenização descrita na Lei de Representação Comercial.

Como é cediço a relação entre as partes iniciou-se no ano de 2004
através da Empresa AP Representações e comércio de serviços LTDA, no entanto, no ano de 2007 o representante da empresa solicitou a transferência do negócio e a celebração do contrato para a Empresa AP Representações Serviços e Comércio LTDA.

Ocorre que em análise dos documentos anexados ao presente
verifica-se a continuidade da relação contratual no momento de transferência do negócio entre as empresas, visto que, todos os deveres, direitos e obrigações anteriormente existentes com a AP Representações e comércio de serviços LTDA, pessoa jurídica de direito privado Inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.081.807/0001-10, foram transferidos para a empresa AP Representações Serviços e Comércio LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 07.258,321/0001-30
, conforme id. 6684322.

[...]

Nesse sentido,
cumpre-se esclarecer que a relação contratual entre as partes estabeleceu-se desde o ano de 2004,
tendo sua rescisão ocorrida por justa causa motivada pela empresa apelada observando, o pedido de majoração das indenizações de ruptura contratual (art. 27, j, da Lei de Representações) e de Aviso Prévio (art. 36 da mesma Lei).

Corroborando o entendimento supra, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. CRÉDITO CONSTANTE EM NOTA FISCAL. RECONHECIMENTO POR PARTE DA REPRESENTADA, ORA REQUERIDA, DE QUE A INADIMPLIU. CRÉDITO REFERENTE À COMISSÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL A MOTIVAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ART. 36, D, DA LEI N. 4.886/65. O FATO DE QUE, POSTERIORMENTE, A REPRESENTADA, ORA REQUERIDA, AJUIZOU AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO A EXONERARIA DO DEVER DE PAGAR QUE EXISTIA ATÉ ENTÃO. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA DA REPRESENTADA, ORA REQUERIDA, POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS COMISSÕES DA REPRESENTANTE, ORA AUTORA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 36, D, DA LEI Nº. 4.886/65. INDENIZAÇÃO. ART. 27, 'J', DA LEI N. 4.886/65. RESCINDIDO O CONTRATO PELO NÃO PAGAMENTO DE COMISSÃO, GERA O DEVER DE INDENIZAR. VALOR CORRESPONDENTE A 1/12 (UM DOZE AVOS) A SER CALCULADO SOBRE O TOTAL DE COMISSÕES PAGAS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA NÃO REFUTADO PELA PARTE INTERESSADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE RESPEITOU OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE, POIS REMUNERA CONDIGNAMENTE OS PROCURADORES DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-SC - AC: 03079638220168240033 Itajaí 0307963- 82.2016.8.24.0033, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 13/02/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim,
os cálculos dos valores devidos, tal qual como determinado na sentença, devem remeter-se à liquidação de sentença, na qual será aferido
quantum debeatur
.

Quanto ao pedido da representada de imposição integral à representante dos ônus de sucumbência, tenho que este não se sustenta, mormente em razão do não acolhimento integral de sua pretensão indenizatória que incluía remunerações e comissões, o que ratifica a manutenção da sentença também neste ponto.

[...] (Grifei)

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte,
que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Assim, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/05/2023